Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003458-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA - CPF: 205.956.111-68 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.o DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA - CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.o do artigo 87 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor.

A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar (n.o.1003458-24.2020.8.11.0002)

movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, revogou a liminar e, a vista da sucumbência, condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC; todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a invalidade do faturamento por acumulo tendo em vista que “
a responsabilidade pela manutenção e fiscalização dos aparelhos é da própria empresa Ré, não podendo esta culpar posteriormente o consumidor por suas falhas de serviço e embutir, arbitrariamente, valores em suas faturas de consumo
”.

Destaca que a empresa requerida não comprovou que a ausência de leitura no medidor se deu por culpa do consumidor, ora requerente.

Alega que “
fora demonstrada a irregularidade cometida pela Apelada, visto que em nenhum momento comprovou que o Apelante concorreu diretamente, sequer indiretamente, para a realização do refaturamento, devendo esta ser totalmente responsabilizada pelos danos que causou ao Apelante
”.

Ademais, defende a concretização do dano moral aduzindo o cometimento de ilícito pela parte recorrida alegando que a mesma “
excedeu o limite de seu direito, causando danos extrapatrimoniais e psíquicos ao Recorrente, em decorrência de cobrança abusiva e de estar por MAIS DE 01 (UM) MÊS SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA”
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença para o fim de que conhecer a ilegalidade da imposição ao pagamento do refaturamento ao Apelante e o seu direito ao percebimento da indenização à título de danos morais, julgando procedente os pedidos da inicial.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, justifica o valor da fatura pelo acúmulo de consumo no mês de setembro de 2018, não existindo razão para o inconformismo da apelante.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis

(id. 159675421)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar n.o 1003458-24.2020.8.11.0002, ajuizada por ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, revogou a liminar e, a vista da sucumbência, condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC; todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Narra a parte autora ser cliente da concessionária de energia elétrica, titular da unidade consumidora n.o 6/2076515-2, informando que entre os meses de janeiro a setembro de 2019 tinha como média de consumo das faturas de energia elétrica o valor de R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos).

Menciona que foi surpreendido com uma cobrança absurda referente ao mês de outubro de 2019 no valor de R$ 588,81 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitante centavos), além de multa no valor de R$ 231,29 (duzentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos) parcelado em 02 (duas) vezes, e mais uma cobrança de R$ 341,15 (trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos) referente a “Faturamento Art. 113”.

Alega também que houve elevação dos valores nas faturas referente aos meses de novembro e dezembro/2019, nos valores de R$ 569,67 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 621,03 (seiscentos e vinte e um reais e três centavos).

Menciona que, em razão dos valores exorbitantes das faturas, não conseguiu realizar os pagamentos dos meses de novembro e dezembro/2019, sendo suspenso o fornecimento de energia na data de 20/12/2019, razão pela qual ingressou com a presente medida judicial.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em síntese, a apelada defende a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária.

Esclarece que no mês de setembro de 2019, não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura do medidor em razão da CAIXA CP-REDE ESTAR SEM IDENTIFICAÇÃO, de maneira que a cobrança no mês em questão se deu pela média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, conduta que se encontra prevista na Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Informou que no mês de OUTUBRO DE 2019, foi realizado o ACERTO DE LEITURA, a fim de recuperar o consumo não registrado no mês anterior, em que a cobrança se deu pela média e não pela real quantidade de energia consumida na residência; que o parcelamento visa facilitar o pagamento do débito pelo consumidor e, que tais procedimentos também estão previstos pela Resolução no.414/2010, art. 113, §1o, da ANEEL.

Aduz que a demandante não produziu qualquer prova que infirme o procedimento adotado pela demandada, não merecendo procedência a pretensão deduzida na inicial.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, entendendo “
que a requerida exerceu um direito regular
”, não imputando à concessionária qualquer ato ilícito.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, a concessionária de energia apelante esclarece que o acúmulo de consumo ocorreu devido a impossibilidade de leitura da fatura anterior, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura em discussão, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

Não obstante a concessionária requerida alegar a impossibilidade de leitura do medidor da unidade consumidora da parte autora/apelante, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.o do artigo 87 da de sua Resolução n.o 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Desta feita, não restou comprovado pela concessionária apelada que tenha prévia e formalmente comunicado ao autor/apelante sobre qualquer impedimento na leitura do medidor de consumo instalado em sua residência.

Ademais, na contestação, a apelada alega que “
no mês de setembro de 2019, não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura do medidor
em razão da CAIXA CP-REDE ESTAR SEM IDENTIFICAÇÃO
”,
id.159681798 - Pág.2
,
questão que supostamente em nada interferiu no faturamento dos serviços anteriores e posteriores à cobrança objeto dos autos.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO
-
REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA
- ART. 87, §1o DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO -
INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o §1o, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia. 2.
Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade
. 3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. 4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos. (N.U 1009141-47.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.o do artigo 87 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

Dessa forma, deve ser refaturada a fatura de energia discutida, devendo seu valor ser o equivalente à média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.

Diante do exposto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento, tipificado está o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, imputando à apelada o dever de refaturar as faturas dos meses de outubro/2019, novembro/19 e dezembro/2019, devendo seu valor ser o equivalente à média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal monta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento; bem como invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023